Tribunal: TJMT
Processo: 1003663-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003663-25.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: AMERICO DAL PONT
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 92306961) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. Com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 90073485):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA - PRELIMINARES SUSCITADAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO OU SOBRESTAMENTO DO FEITO EM FACE DA PENDÊNCIA DE RECURSO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - NÃO ACOLHIDAS - RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública no 94.0008514-1), em que foi indeferida a suspensão do processo, afastou a arguição de litisconsórcio passivo necessário e, por consequência, indeferiu a exceção de incompetência absoluta da Justiça Estadual.
2. O art. 275, caput, do Código Civil, dispõe que o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum não estando aquele atrelado à obrigatoriedade de receber de todos os entes/órgãos condenados, bastando que escolha um ou alguns deles para receber o que de direito.
3. A competência da Justiça Federal é em razão da pessoa (ratione personae), logo, absoluta, de forma que constando somente o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) no polo passivo da liquidação de sentença originária, não há razões que embasem a remessa dos autos à Justiça Federal.
4. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, inclusive liquidações de sentença advindas da ACP 94.008514-1 e promovidas apenas quanto à sociedade de economia mista.
5. O direito reconhecido na Ação Civil Pública no 94.0008514-1 foi confirmado pelo STJ no REsp 1.319.232/DF. Entretanto, em face do acórdão foram opostos Embargos de Divergência pela União Federal, no bojo do qual foi deferida tutela provisória para se atribuir efeito suspensivo ao recurso, o que, por conseguinte, obstou a produção de efeitos do julgado.
6. Os embargos de divergência foram julgados em 16/10/2019. Vislumbra-se, portanto, que a eficácia do efeito suspensivo anteriormente deferido em tutela de urgência resultou exaurida. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI n. 1003663-25.2021.8.11.0000, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 09/06/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra aresto proferido no Agravo de Instrumento que em Incidente de Liquidação de Sentença movido por AMÉRICO DAL PONT, que manteve a decisão de primeiro grau, para afastar a arguição de litisconsórcio passivo necessário e, por consequência, indeferi a exceção de incompetência absoluta da Justiça Estadual, e rejeitar as preliminares suscitadas.
O Recorrente alega violação aos artigos 45, 114, 115, 130, III, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) deve ocorrer o chamamento ao processo - litisconsórcio passivo necessário (União e Banco Central), tendo em vista a responsabilidade legal de todos os requeridos e (b) é da Justiça Federal a competência para julgar o presente feito.
Recurso tempestivo (id 93491471)
Contrarrazões (id. 94419955).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o Recorrente alega que deve ocorrer o chamamento ao processo - litisconsórcio passivo necessário (União e Banco Central) e consequentemente a competência para julgar o feito é da Justiça Federal.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 90073485):
“(...) Todavia, em que pesem às alegações do Banco agravante, não entrevejo justificativa plausível que albergue a pretensão de reconhecimento da Justiça Federal como órgão judiciário competente para processar e julgar a demanda.
Ocorre que a solidariedade passiva reconhecida entre o Agravante, a União e o Banco Central do Brasil no decisum exequendo significa tão somente que todos respondem pela integralidade do débito, facultando ao credor requerer promover o seu cumprimento em face de todos ou parte deles.
Além disso, não há interesse da União (ou de ente federal) na lide, já que não integra o negócio que ensejou a emissão de Cédula de Crédito Rural, objeto da discussão no REsp 1.319.232/DF (ACP 94.0008514-1), mas sim o Agravante, que celebrou a avença com o Agravado.
Ou seja, não há disposição de lei determinando que tal litisconsórcio é necessário, tampouco a natureza da relação jurídica controvertida informa que a eficácia da sentença depende da citação de todos que devam ser litisconsortes (art. 114, CPC).
(...) De igual modo, não prospera a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, ao argumento de que o interesse da União Federal e do Banco Central do Brasil atrai a competência da Justiça Federal.
Trata-se de competência em razão da pessoa e, portanto, absoluta. Entretanto, em face da redação expressa do dispositivo constitucional, somente é atraída quando a União, autarquia ou fundação pública federal figurarem na relação processual como autoras, rés, assistentes ou oponentes.
Ocorre que, dentre as entidades mencionadas no art. 109, I, da CRFB/88, não se encontram as sociedades de economia mista. Por isso, compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que figure o Banco do Brasil, como na presente liquidação de sentença, ainda que a demanda em que constituído o título ora executado tenha sido ajuizada, inicialmente, também em desfavor da União e do Banco Central”. (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte.
2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)” (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “c” e “a” do artigo 105, inciso III, quanto à suposta afronta aos artigos 45, 114, 115, 130, III, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça